Tribunal: TJMT
Processo: 0002353-54.2015.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0002353-54.2015.8.11.0018
Recorrente: BRITANIA ELETRODOMÉSTICOS S. A.
Recorrido: MUNICÍPIO DE JUARA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BRITANIA ELETRODOMÉSTICOS S. A. (id 55698984) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 45738952):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ANULAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – DOCUMENTOS ORIUNDOS DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON – REVISÃO DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICO – RECURSO NÃO PROVIDO. O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.” (TJMT, RAC 0002353-54.2015.8.11.0018, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/06/2020)
Os Embargos de Declaração id 46131452 foram rejeitados, conforme decisão id 53365950.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão afrontou o disposto no artigo 202, II do CTN e artigo 2o, § 5o, III e §6o da Lei n. 6.830/80, uma vez que teria havido a errônea indicação da fundamentação legal no corpo da CDA, em descompasso com a fundamentação legal do auto de infração originário.
Aponta que “houve o atendimento ao consumidor com o acordo realizado e devidamente demonstrado nos autos e na sequência o comprovante de deposito que demonstra o atendimento ao consumidor”, ressaltando que o acordo foi devidamente cumprido.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Assim, para a concessão do pedido, se faz necessário a comprovação de dois requisitos: Fumus Boni Iuris e o Periculum in Mora.
O que ficará devidamente comprovado. Tais requisitos retratam a aparência de um bom direito e de perigo de demora, ou seja, ocorre quando resta comprovado que o ora requerido possui plausibilidade, observa-se: sobre o perigo da demora, mister lembrar que a Recorrida já enviou para inscrição em dívida ativa a alega multa, implicando em danos patrimoniais e extrapatrimoniais.
Já a fumaça do bom direito se percebe pela falta de qualquer embasamento jurídico que justifique a manutenção da penalidade imposta, ainda mais com acordo firmado, seja ainda pela fundamentação equivocada e motivação desastrosa apontadas na presente ação, ou ainda pela falta de gradação da penalidade imposta.
Verifica-se, que a situação da Recorrente atende perfeitamente a todos os requisitos esperados para a concessão da medida antecipatória, para sustar os efeitos do protesto já realizado.
(...)
Excelência, veja ainda que nos autos da ação em primeiro houve a efetivação da penhora, garantindo assim eventual pagamento da condenação e satisfação da dívida. Portanto, tendo em vista o disposto em lei e a garantia apresentada, para se evitar danos à ora Recorrente, requer a concessão de efeito suspensivo ao RESP”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 55726497 e 55764471.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que, embora tenha fundamentado o perigo da demora em relação ao eventual início da execução, constou nos autos que já houve a garantia do débito, ou seja, não há mais qualquer risco de expropriação em desfavor da Recorrente.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 1o de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi